Tribunal: TJMT
Processo: 0010806-54.2013.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010806-54.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Adicional de Horas Extras]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ELIZETE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 805.633.091-72 (APELANTE), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO C/C COBRANÇA DE HORAS EXTRAS – TÉCNICA DO SUS – ENQUADRAMENTO INICIAL – CORRETO -
PROGRESSÃO FUNCIONAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO E DO INTERSTÍCIO NA LEI DE CARREIRA – VEDADA PROGRESSÃO
PER SALTUM

– HORAS EXTRAS -
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO REGIME EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO NOS TERMOS DA LEI
– SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A progressão funcional somente se efetiva quando o servidor público preenche todos os requisitos no interstício estipulado na legislação, o que não ocorreu no caso em apreço.

Não cabe o recebimento de horas extras quando a Administração Pública comprova o pagamento do regime extraordinário de trabalho nos termos da legislação.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
M.M. Dr.

Edson Dias Reis,
na Ação de Revisão de Reenquadramento c/c Cobrança intentada por
ELIZETE RODRIGUES DE OLIVEIRA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente os pedidos, bem como condenou o autor nas custas judiciais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa (id 3923079/80).

Narra a apelante que é servidora pública efetiva no cargo de Técnica do Sistema de Saúde e desde sua posse, 15/04/2002, preenche os requisitos para ser enquadrada na Classe “A” da tabela da sua carreira.

Relata que seu enquadramento na referida classe inicial somente ocorreu no ano de 2005, o que provocou sucessivos erros nas progressões funcionais posteriores.

Alega que, embora questionado administrativamente (Proc. Adm. n. 109945/2012), não obteve êxito.

Defende, ainda, que faz
jus
ao recebimento de horas extras trabalhadas no período de Julho/2007 até a presente data, porque ultrapassa em 10 (dez) horas semanais a jornada legal de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, inclusive aos finais de semana, conforme comprovam as escalas de plantões anexas, sem a devida contraprestação pecuniária do apelado.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada (id 30923080/81).

A Fazenda Pública Estadual contrarrazoou o recurso rechaçando as alegações aventadas (id 3923084).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id 5614169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
M.M. Dr.

Edson Dias Reis,
na Ação de Revisão de Reenquadramento c/c Cobrança intentada por
ELIZETE RODRIGUES DE OLIVEIRA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente os pedidos, consistentes no correto enquadramento funcional da autora, bem como no recebimento de horas extras (id 3923079/80).

Pretende a reforma da sentença sob o argumento de que é servidora pública efetiva, cargo de Técnica do Sistema de Saúde (Enfermagem), e desde sua posse, 15/04/2002, preenche os requisitos para progressão funcional na Classe “A”, o que somente ocorreu no ano de 2005, provocando sucessivos erros nos demais enquadramentos, o que foi questionado administrativamente sem êxito.

Defende, ainda, que faz
jus
ao recebimento de horas extras trabalhadas no período de Julho/2007 até a presente data, porque ultrapassa em 10 (dez) horas semanais a jornada legal de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, inclusive aos finais de semana, conforme comprovam as escalas de plantões anexas, sem a devida contraprestação pecuniária do apelado.

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

O cerne da controvérsia cinge-se em saber se a autora, ora apelante, Técnica do Sistema Único de Saúde do Estado de Mato Grosso, faz
jus
ou não à progressão funcional na "Classe A” desde a data da posse, 15/04/2002, porque já preenchia os requisitos legais, o que implica em modificação dos enquadramentos subsequentes, bem como a 10 (dez) horas extras semanais por ultrapassar a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais.

Não assiste razão à apelante.

A ação busca a revisão do enquadramento funcional da autora, ora apelante, servidora pública efetiva, Técnica do SUS (Enfermagem), da seguinte forma: Classe A em 15/04/2002 (data da posse), Classe B no dia 01/01/2005, Classe C em 01/01/2008 e Classe D no dia 01/01/13, bem como o recebimento de horas extras laboradas, com excedente semanal de 10 (dez) horas semanais na jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais (id 3922757).

Como bem fundamentado na r. sentença recorrida, o enquadramento funcional e inicial da apelante,

Técnica do SUS deste Estado, bem como as demais progressões,

se deram nos termos das legislações vigentes à época,
in verbis
:

“
De início, verifico- se que autora foi empossada no cargo em 15/04/2002, quando em vigor a Lei n° 7.360/2000, que assim estabelecia:

Art. 9 A série de Classes dos Cargos que compõe o Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde estrutura-se em linho horizontal de acesso, disposta de conformidade com o respectivo nível de habilitação e perfis profissionais e ocupacional, identificado por letras maiúsculas da seguinte forma:

II - TECNICO DO SUS:

a)
Classe A - habilitação em ensino médio profissionalizante em érea específica, de acordo com o perfil profissional exigido para ingresso no cargo:

b) Classe B — habilitação em ensino médio profissionalizante em área especifica, de acordo com o perfil profissional do cargo e certificação de qualificação profissional no área do atuação ou correlata com o abrangência do SUS, conferido e/ou reconhecida pelo Escola de Saúde Pública, com carga horário mínima acumulada de 400 (quatrocentas) horas e/ou especialização em nível técnico;

c) Classe C - habilitação em ensino médio profissionalizante em área específica, de acordo com o perfil profissional do cargo e certificação de qualificação profissional na área de atuação ou correlata com a abrangência do SUS. conferida e/ou reconhecida peio Escola de Saúde Pública, com carga horário mínimo acumulada de 800 (oitocentas horas ou conclusão do curso de graduação).

Desse modo, ao ingressar no serviço público após a sua aprovação em concurso
, a autora foi devidamente enquadrada na classe A, inicial de sua carreira. Posteriormente, a carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Estado de Mato Grosso passou a ser regido pela Lei n° 8.269/2004, que entrou em vigor em 01/01/2005 e dispôs o seguinte:

Art. 61
Os atuais servidores do SUS permanecerão nas mesmas classes e níveis em que se encontram posicionados. § 1° Não se aplica o disposto no caput aos servidores que já cumpriram o interstício exigido para progressão de classe, a contar do último enquadramento, observado o que dispõe o art. 14 desta lei.

(...)

Logo, nos termos da citada lei, o servidor estadual das carreiras do SU5 apenas faria jus a progressão de classe se, com a sua entrada em vigor, já preenchiam os requisitos necessários para o enquadramento na classe seguinte.

Com efeito, caso não satisfeitas as exigências previstas no referido diploma legal para a mudança de classe, o servidor deveria permanecer na mesma classe em que posicionado quando em vigor a Lei n° 7.360/2000
.

E o caso dos autos. A autora alega que em janeiro de 2005, com o advento da Lei n° 8.269/2004, já possuía a habilitação exigido para a progressão para a
Classe B, quais sejam, requisito da classe A e mais 260 (duzentos e sessenta] horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, o teor do que dispõe o artigo 12, inciso II, alínea da nova lei
, enquanto que o enquadramento pretendido apenas foi concedido em 22/12/2009.

Ocorre que, nos termos do artigo 14 do Lei n° 8.269/2004, para a progressão horizontal entre as classes A e B é exigido o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos,
vejamos:

Art. 14 A progressão horizontal dos Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-ão de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesmo série de classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação e/ou capacitação profissional exigido poro o respectiva classe,
observado o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da classe 3 para a C, e 05 (cinco) anos da classe C para a classe D.

§ 1° 0 servidor que apresentar titularidade acima da exigida para o classe imediatamente superior, sem possuir o requisito especifico para ela,

terá direito às progressões horizontais, desde que cumpra o intervalo mínimo exigido em cada classe, até atingir a classe correspondente a sua titularidade.

Com efeito, a autora foi empossada em 15/O4/2002 e, portanto, apenas cumpriu o intervalo mínimo estipulado em lei na data de 15/04/2005. Desse modo, não foz jus a progressão horizontal a classe B desde 01/01/2005, como pretendido. Além disso, depreende-se dos documentos acostados (....), oportunidade em que comprovou ter satisfeita a exigência de 260 (duzentos e sessenta) horas de cursos (....)(fls. 53/61), nos termos do artigo 12, inciso II, alínea b do Lei n° 8.269/2004.

Aliás, da análise dos certificados de cursos realizados, verifica-se que a cargo horário exigida por lei apenas foi cumprida no ano de 2008 (fls. 56/59), razão pela qual não há como reconhecer o direito da autora a progressão horizontal para a classe B da carreira a partir de 01/01/2005
, quando ainda não preenchia os requisitos necessários a mudança de classe. Quando o alegado enquadramento inicial equivocado, também não assiste razão a parte autora. Ora, o ingresso na carreira de Técnico do SUS automaticamente ensejo o enquadramento inicial do servidor na classe A da carreira.
Assim, a autora foi devidamente enquadrada na referida classe desde o seu ingresso no serviço público, em 15/04/2002, o que inclusive reconheceu na inicial, ao afirmar que "a autora ingressou no serviço público estadual em 15/04/2002, empossada no cargo de Técnico do SUS — Técnico de Enfermagem, recebendo subsídio equivalente ao enquadramento inicial na classe "A", com jornada de trabalho do 30 (trinta) horas semanais
(...)" (grifo nosso)

De fato, a prova revela que a autora foi enquadrada na Classe “A” desde a sua posse, em 14/04/2002. Todavia, a formalização do enquadramento deu-se após o cumprimento do estágio probatório, por meio de publicação no DO nº 24.142, datado de 05/07/2005, com efeitos a partir da data da posse, conforme determina a legislação correlata (id 3922790).

Já a ascensão para Classe “B”, que ocorreria com preenchimento dos requisitos da Classe “A” mais 260 horas de curso de aperfeiçoamento, somente não ocorreu no ano de 2005, como questionado, porque ao tempo da publicação da nova legislação, 01/01/2005, a apelante não preenchia todos os requisitos.

In casu
, faltou o curso de 260 horas, cuja conclusão sucedeu apenas no ano de 2008 e, ainda, o interstício temporal que deveria ser observado para alteração funcional de uma classe para outra (3 anos), o que se deu, corretamente, apenas no ano de 2009 (id 3922923), seguindo-se, assim, as demais progressões (ids. 3922971 /3923000).

Logo, diante do quadro fático-jurídico, não há que ser falar que a Administração Pública, ora apelada, errou e/ou se equivocou nas progressões funcionais da apelante.

Melhor sorte não teve a reivindicação de recebimento de horas extras.

Com relação a esse ponto, vale transcrever trecho, também, elucidativo do ato sentencial:

“Com relação ao regime extraordinário de trabalho, urge destacar o que dispõe a Lei n° 8.269/2004 em seus artigos 37 e 38:

Art. 37 C
onsidera-se regime extraordinário de trabalho a jornada especial de trabalho que, pelas características e peculiaridades das atividades a serem executadas, decorrentes de imperiosa, temporária e comprovada necessidade do serviço exijam disponibilidade exclusiva do servidor para cumprimento de jornada de Trabalho semanal de 40 (quarenta) horas.

§ 1 Incluem-se no regime extraordinário de trabalho as atividades especificas desenvolvidas por servidores fora de seu local de trabalho.

§ 2° 0 disposto no caput deste artigo aplica-se somente cos servidores que cumprem jornada de 30 (trinta) horas semanais.

Art. 38 O servidor em regime extraordinário de trabalho perceberá o valor previsto na tabela de 40 (quarenta) horas semanais, na classe e nível de seu enquadramento
.

Na hipótese ora em análise restou inequívoco que a autora cumpre a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais desde julho de 2007, enquanto que o seu regime legal de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais, razão pela qual tem direito ao recebimento do subsidio estipulado no arrigo 38 da citada lei.
Ocorre que, embora tenha reconhecido que a parte autora, de fato, cumpre a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a parte ré afirma que efetivou o pagamento dos valores previstos na tabela relativa a essa jornada semanal. Para provar o alegado, acostou as fichas financeiras correspondentes ao período discutido (fls. 226/251).

Por outro lado, não obstante tenha apresentado impugnação à contestação, a autora se limitou a reafirmar o seu direito ao recebimento de valores relativos as horas extraordinárias laboradas, mas nada manifestou quanto aos documentos trazidos aos autos pela parte ré e que, como visto, comprovam o subsídio pago com base na tabela de 40 (quarenta) horas semanais
.

Com efeito, a prova da ausência de pagamento de valores relativos a horas extras trabalhadas incumbe à autora, uma vez que concerne os fatos constitutivos do seu direito, sem o qual não há como reconhecer a procedência do pedido formulado. (grifo nosso)

O certo é que o apelado comprovou o pagamento do regime extraordinário de trabalho

(40 horas semanais) da autora, apelante (ids. 3922973/3923000), conforme estabelece a legislação pertinente - art. 38 da Lei nº 8.269/2004,
in verbis
:

“Art. 37 Considera-se regime extraordinário de trabalho a jornada especial de trabalho que, pelas características e peculiaridades das atividades a serem executadas, decorrentes de imperiosa, temporária e comprovada necessidade do serviço exijam disponibilidade exclusiva do servidor para cumprimento de jornada de Trabalho semanal de 40 (quarenta) horas.

§ 1 Incluem-se no regime extraordinário de trabalho as atividades especificas desenvolvidas por servidores fora de seu local de trabalho.

§ 2° 0 disposto no caput deste artigo aplica-se somente cos servidores que cumprem jornada de 30 (trinta) horas semanais.

Art. 38
O servidor em regime extraordinário de trabalho perceberá o valor previsto na tabela de 40 (quarenta) horas semanais, na classe e nível de seu enquadramento
.”

Por essas razões, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A propósito, julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO –
REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ASSISTENTE DO SUS – PLEITO DE ELEVAÇÃO DIRETA PARA CLASSE C – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA QUALIFICAÇÃO E DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO PER SALTUM – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO
– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).

A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão “per saltum” e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício.

Não havendo cumprimento dos requisitos exigidos para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos e o atendimento de ceras qualificações.

Sentença mantida.

Recurso desprovido. (N.U 0030437-40.2008.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/11/2021, Publicado no DJE 21/11/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, fixo os honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022